Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.